Tribunal: TJSP
Processo: 2278844-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Determinação de citação por edital, caso resulte infrutífera a citação pelo correio no endereço da inicial – Necessidade de prévio esgotamento de todos os meios para a localização do executado – Hipótese não verificada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO